Tribunal: TJMT
Processo: 1005575-48.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005575-48.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA JESUS MAFRA - CPF: 055.830.781-70 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ANTONIO NATALINO SCHIMIT DE LARA - CPF: 553.536.069-49 (APELANTE), JORGE BACHA BUSTAMANTE - CPF: 286.065.236-15 (APELADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -- TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO - TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA

- AUSÊNCIA DE VÍCIO PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO - PEDIDO JUDICIAL - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Realizado acordo extrajudicial com a ré, pelo qual o autor dá quitação integral e isenção de quaisquer ônus decorrentes do acidente, não se pode desconsiderar o pactuado e pleitear indenização no Judiciário, já que para desconstituir os termos avençados é preciso comprovar que houve vício de consentimento. Não o fazendo, considera-se válido o recibo de quitação.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais julgada improcedente, com condenação dos autores às custas judiciais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspenso o pagamento por serem beneficiários da justiça gratuita.

Os apelantes alegam que no caso dos autos ocorreu vício de consentimento, pois necessitavam rapidamente do veículo consertado, além de serem inexperientes por tratar-se de seu primeiro carro

Dizem que sofreram lesão na qualidade de consumidores equiparados.

Pugna pela reforma da sentença e procedência de todos os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões no id. 114384029 e 114384031 pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes sustentam que quando assinaram o termo de quitação ocorreu vício de consentimento, pois necessitavam rapidamente do veículo consertado, além de serem inexperientes por tratar-se de seu primeiro carro Dizem que sofreram lesão na qualidade de consumidores equiparados.

Eles propuseram a Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais em razão de acidente de trânsito no dia 24/12/2020, envolvendo o veículo de sua propriedade (VW/T CROSS CL TSI AD, Placa RAO0D38) e o carro do segundo réu (I/TOYOTA HILUX CDSRV4FD, Placa QCD-2591), que invadiu a preferencial, vindo a colidir.

A lide foi julgada improcedente pelo fato de que o segundo apelante assinou junto à seguradora um termo de quitação renunciando expressamente do direito de reclamar, em juízo ou fora dele, a respeito de danos advindos do sinistro em questão.

De fato, consta no id. 114384004 - Pág. 9 o referido termo de quitação, que assim dispõe:

Quitação

·

Realizado o pagamento ao beneficiário indicado acima e na modalidade autorizada, através do presente documento outorga-se a Bradesco Auto/Re Cia. de Seguros plena, rasa e geral quitação para nada mais reclamar, em juízo ou fora dele seja a que título for, e com plena ciência da extensão dos efeitos da quitação ora outorgada, em caráter irrevogável, irretratável e irrestrito, a todo e qualquer direito que eventualmente venha a decorrer do sinistro ora identificado.

·

Na hipótese de depósito em conta corrente, servirá o respectivo comprovante de depósito bancário acima referido como recibo de quitação para a Bradesco Auto/Re Cia. de Seguros para todos os fins e efeitos previstos em lei, em se tratando de Ordem de Pagamento, este formulário servirá como Recibo de quitação.

·

Sendo a presente autorização assinada por terceiro e o pagamento realizado por força da cobertura de RCF contratado entre o Segurado e a Auto/Re Cia. de Seguros, a quitação ora concedida, de forma plena, rasa e geral é outorgada pelo terceiro à Seguradora e ao Segurado, para nada mais reclamar, em juízo ou fora dele, seja a que título for, e com plena ciência da extensão dos efeitos da quitação ora outorgada, em caráter irrevogável, irretratável e irrestrito, a todo e qualquer direito que eventualmente venha a decorrer do sinistro acima identificado.

Dessa forma, havendo recibo de quitação ampla e plena das responsabilidades pelo acidente, descabido pleitear indenização no Judiciário. E quanto à alegação de vício de consentimento, cabe mencioanr que tal arguição não ficou demonstrada nesta lid, até porque as informações estão contidas de forma adequada e clara no contrato (art.6º, III, CDC). Portanto, na existência do referido termo assinado a respeito da quitação e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que é lícito.

Sobre a matéria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL, MATERIAL E LUCROS CESSANTES. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA DO PACTUADO. DESCABIDO O PEDIDO JUDICIAL ACERCA DAQUILO QUE FOI OBJETO DE PLENA QUITAÇÃO.
Tendo o autor firmado acordo extrajudicial com a ré, no qual esta efetuou o pagamento do conserto da moto daquele em troca da quitação integral e isenção de quaisquer outros ônus decorrentes do acidente de trânsito - inclusive lucros cessantes - não pode posteriormente desconsiderar o pactuado e pleitear indenização no Judiciário.
RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71004219697 RS , Relator: Roberto José Ludwig, Data de Julgamento: 30/04/2013, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2013)

RECURSO APELAÇÃO ACIDENTE DE VEÍCULO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COBRANÇA CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR. Inocorrência. Existência de elementos de instrução suficientes para solução da controvérsia.
Ademais, eventual vício de consentimento referente ao acordo deveria ser objeto de ação própria, especialmente diante do cumprimento integral do avençado.
Preliminar afastada. RECURSO APELAÇÃO ACIDENTE DE VEÍCULO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COBRANÇA - MERITO.
Ação de indenização fundada em acidente de trânsito. Existência de transação extrajudicial, por meio da qual o autor deu plena quitação no que tange aos danos decorrentes do abalroamento gerador desta ação. Validade. Vicio de consentimento não demonstrado. Acordo integralmente cumprido.
Ação de indenização extinta sem julgamento de mérito, com supedâneo no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Extinção do processo decretada. Sentença mantida. Recurso não provido.(
TJ-SP - APL: 29080420118260274 SP 0002908-04.2
011.8.26.027
4, Relator: Marcondes D'Angelo, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2012)

DIREITO CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO PLENA. VALIDADE. AÇÃO OBJETIVANDO AMPLIAR INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.

1. Na hipótese específica dos autos, a partir do panorama fático traçado pelo TJ/RJ, constata-se que, no momento da assinatura de acordo para indenização da recorrente em virtude de atropelamento por ônibus de propriedade da recorrida, formalizado por instrumento público, aquela: (i) estava internada num hospital, mas dispunha de pleno discernimento sobre os atos da sua vida civil; (ii) estava representada por um advogado, tendo negociado previamente os valores envolvidos no negócio, levando em conta o risco de improcedência de eventual ação contra a recorrida, ante à possível caracterização de culpa exclusiva da vítima; (iii) ouviu a leitura dos termos do acordo, realizada por funcionário do cartório.

2. A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Precedentes. (...)

4. Não se pode falar na existência de erro apto a gerar a nulidade relativa do negócio jurídico se a declaração de vontade exarada pela parte não foi motivada por uma percepção equivocada da realidade e se não houve engano quanto a nenhum elemento essencial do negócio - natureza, objeto, substância ou pessoa.(...)

6. Ainda que, nos termos do art. 1.027 do CC/16, a transação deva ser interpretada restritivamente, não há como negar eficácia a um acordo que contenha outorga expressa de quitação ampla e irrestrita, se o negócio foi celebrado sem qualquer vício capaz de macular a manifestação volitiva das partes. Sustentar o contrário implicaria ofensa ao princípio da segurança jurídica, que possui, entre seus elementos de efetividade, o respeito ao ato jurídico perfeito, indispensável à estabilidade das relações negociais
.(REsp 809.565/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 29/06/2011)

Pelo exposto,

nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022